Tribunal: TJDFT
Processo: 0725781-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FNDE – FIES – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS. RECOMPRA. PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, uma vez que os recursos em espécie perdem a aplicação compulsória na área de educação e podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional. Inteligência do art. 13 da Lei n. 10.260/2001.

2. Recurso conhecido e provido.